Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na promoção de ID: 53439428, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial informou ter constatado a realização de depósitos em duplicidade pelo Distrito Federal. A fim de evitar prejuízo ao erário, intime-se o Distrito Federal para esclarecer se os depósitos foram efetivados, haja vista ter colacionado apenas os comprovantes datados de 19/10/2023 (ID: 52783711). Brasília, 16 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador